Tribunal: TJDFT
Processo: 0726304-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. VALOR DA CAUSA. CARÁTER ESTIMATIVO. IRDR. RESOLUÇÃO.

1. A tese jurídica firmada no julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9 é no sentido da manutenção da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI.

2. Nas demandas em que se pretende a internação em leito de UTI, o limite de 60 (sessenta) salários mínimos deve ser mitigado, visto que dependendo da necessidade do paciente há a possibilidade de se ultrapassar o valor de referência acima citado, o que não pode ser empecilho para firmar a competência dos juizados especiais fazendários.

3. As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública.

4. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.